Tribunal: STF
Processo: HC 85457
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-22
Data de publicação: 2005-03-22

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento: direito probatório.
Não
cabe o habeas corpus para solver controvérsia de fato dependente da
ponderação de provas desencontradas; cabe, entretanto, para aferir a
 idoneidade jurídica ou não das provas onde se fundou a decisão
condenatória.
II. Roubo: chamada de co-réus: inidoneidade para
restabelecer validade de confissão extrajudicial retratada em Juízo:
 precedente (v.g., HC 84.517, 1ª T., j. 19.10.04, Pertence, DJ
19.11.04).
Não se pode restabelecer a validade da confissão
extrajudicial, negando-se valor à retratação, com fundamento na
delação dos co-réus e porque o paciente deixou de "dar versão hábil
para o seu envolvimento nos fatos".
Insuficiência dos elementos
restantes para fundamentar a condenação.
III. Quadrilha (C.
Penal, art. 288): ausência de dados de fato a comprovarem, no caso,
a associação de "mais de três pessoas", exigida para a configuração
do delito de quadrilha (v.g., HC 81.260, Pleno, j. 14.11.01,
Pertence, DJ 19.4.02).